Tribunal: CARF
Processo: 16885.000194/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.000194/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.249 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUCÍ LAROCCA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se
o crédito tributário objeto do lançamento foi quitado ou incluído em parcelamento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.007,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Na impugnação oferecida, às fl. 01/03, a autuada alegou, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000194/2009-11
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.249 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000194/2009-11

• Houve um equivoco na declaração de rendimentos, porque o CNPJ da fonte pagadora
foi informado com erro, portanto na declaração de ajuste anual originária não há
omissão de rendimentos;
• Requer o cancelamento do lançamento e a multa de ofício decorrente deste.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 11/08/2011, no acórdão 04-025.592, às e-fls. 25 a 30, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 37,
no qual alega, em síntese, que:
 Pagou o respectivo débito tributário
 Em 23 De Novembro de 2009 liquidou O PA 10140.600.814/2009-44
com pagamento à vista, na forma da lei 11940/2009. O pagamento
efetuado na ocasião, no valor de R$ 16.234,74;
 considerando que o pagamento efetuado é maior do que o débito que
resultou do julgamento proferido nos processos originais, solicita que se
arquive os processos 16885.000.194/2009-11 e 16885.000.193/2009-
77 e apurem eventual saldo a restituir se cabível.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 21/11/11, e-fls. 30, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 21/11/11, e-fls. 37.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento – NL
(e-fls. 06 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte parcialmente procedente.
Em sede recursal, o contribuinte alega que pagou os valores remanescentes,
extinguindo o crédito tributário, conforme documentos de e-fls. 32 a 35.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem analise a documentação acostada aos autos e aponte se o crédito tributário em litigio fora
quitado ou incluído em parcelamento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital